Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701889-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NOGUEIRA GOMES AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO NOGUEIRA GOMES em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Bianca Fernandes Pieratti, que, em ação de procedimento comum proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência visando o restabelecimento de pagamento de adicional de insalubridade. Em suas razões recursais (ID 68023977), o autor afirma que “em novembro de 2024, quando estava de férias, sem qualquer mudança de seu cargo ou atribuições, sem ainda que lhe fosse dada a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, foi surpreendido por decisão arbitrária do Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hemocentro, que determinou a exclusão do adicional de insalubridade do recorrente, contrariando o LAUDO técnico da médica do trabalho da FHB de concessão do referido adicional”. Defende que “a decisão que determinou a exclusão do pagamento de adicional de insalubridade para o servidor é ilegal e mais ainda inconstitucional, pois este teve o pagamento do seu adicional de insalubridade suprimido sem que houvesse prova da eliminação do agente nocivo a que está exposto”. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando garantir o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade. Preparo recolhido (ID 68025008). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão do autor. Cumpre destacar que a referida norma aplica-se ao presente caso, conforme artigo 1059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Em juízo de cognição sumária, não há subsídios suficientes que permitam a concessão da medida liminarmente vindicada. Com efeito, o exame aprofundado da sustentada ilegalidade ou abuso de poder relacionado ao afastamento da percepção do adicional de insalubridade pelo servidor agravante deve ser realizado em momento oportuno, após a devida instrução do feito. É dizer, a comprovação dos fatos alegados somente poderá ser aferida no momento processual adequado, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos do autor são idôneos, como alega o recorrente, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. O certo é que, em sede antecipatória, exige-se o implemento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, examinados a partir de uma cognição sumária, a qual, em razão do seu caráter precário, poderá ser confirmada, alterada ou rechaça ao longo da instrução processual. Trata-se de uma providência a ser tomada de modo excepcional, a se considerar a sua nota de precariedade. Nesse cenário, o pressuposto da relevância da fundamentação estaria demonstrado – sob o enfoque da imprescindibilidade da medida antes do estabelecimento do contraditório - apenas na evidência de erro crasso praticado pela Administração Pública, o que não é o caso. Os atos administrativos são guarnecidos de presunção de veracidade e de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada diante da demonstração, em juízo, da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela Administração Pública. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade, em sede de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte “ex adversa”, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público. Tal conclusão não se revela possível no prematuro momento processual em que se encontra a demanda. Sob essa ótica, se a administração se distanciou de suas finalidades legais, se ofende aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, esse controle será implementado mediante o exame de mérito da ação originária ajuizada pelo ora agravante, não sendo prudente adiantar a conclusão atinente a esse controle em sede de tutela de urgência, por não divisar, na hipótese, os requisitos cumulativos legais para tal mister. Isso porque a valoração nesse momento acerca do mérito da atuação administrativa, quando não se trata de erro crasso e inequívoco, conduziria a flagrante violação e inobservância à presunção de veracidade e de legitimidade que guarnece os atos administrativos. Com efeito, ante a motivação apresentada pela agravada no sentido de que “tal gratificação não é devida aos servidores no exercício de cargo em comissão”, como no caso do agravante (Gerente de Laboratórios Especiais), inviável a determinação, pela via judicial e em sede de tutela antecipada de urgência, do restabelecimento do adicional. A melhor análise quanto ao acerto da decisão administrativa demanda dilação probatória junto ao Juízo “a quo”, inclusive sob o enfoque da alegação autoral de que, apesar do exercício do cargo em comissão, “não houve nenhum fato que alterou o ambiente de trabalho e das funções desenvolvidas pelo autor, que continuam idênticas em relação ao momento em que o adicional foi concedido (2016)” A propósito, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, “Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade ou de legalidade, que significa que, em princípio, todo ato administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico em processo. Em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato e exige o processamento de ação sobre o manto dos princípios do contraditório e ampla defesa, com a necessidade de dilação probatória.” (Acórdão 1859507, 0753979-58.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator